Tribunal: TJPA
Processo: 0006590-90.2014.8.14.0501
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-02-18

Inteiro teor:
PROCESSO N.º 0006590-90.2014.8.14.0501
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE BENEVIDES (Vara Criminal)
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELANTES: ADAILSON REIS DA SILVA
ADVOGADO: ADERNILSON DO NASCIMENTO BARROSO - Def. Público
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
REVISOR: Des. RÔMULO NUNES
RELATOR: Des.

RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL. RÉU ALGEMADO NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. PROCEDIMENTO JUSTIFICADO PELO MAGISTRADO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS A RESPALDAR A CONDENAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM AS PRISÕES. CREDIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. AUTORIAS E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL E MODIFICAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não há que se falar em violação à Súmula Vinculante nº 11, porquanto devidamente justificado pela magistrada singular a necessidade de utilização das algemas pelo réu.
2. Comprovado, pelas provas anexadas ao processo, sobretudo pelas declarações dos policiais responsáveis pela diligência e prisão do réu que o material entorpecente apreendido em poder deste se destinava a difusão ilícita, não há como acolher o pedido absolutório, baseado unicamente na estéril negativa de autoria. Ademais, os depoimentos de policiais como testemunhas gozam de presunção
iuris tantum
de veracidade, portanto, prevalecem até prova em contrário.
3. Inviável se mostra a aplicação da pena aquém do mínimo legal, considerando que a majoração foi aplicada com proporcionalidade e razoabilidade que o caso requer, de vez que baseada em elementos concretos dos autos, inexistindo, assim, violação do art. 59 do Código Penal, a impor a redução da reprimenda estabelecida. De igual, modo restando justificada à imposição do regime de cumprimento de pena mais gravoso, não há como readequá-lo para o mais brando.
4.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO REJEITANDO A PRELIMINAR DE NULDIADE E NO MÉRITO NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dezoito dias do mês de fevereiro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

ADAILSON REIS DA SILVA
, por meio de sua defesa aviou o recurso em epigrafe, no qual busca a reforma da r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal de Benevides, que o condenou a pena de 06

(seis) anos e 03 (três) meses de reclusão em regime inicial fechado e ao pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa,

pela prática do crime definido no art.
33 da Lei 11.343/06.

Narra à denúncia que no dia 22/10/2014, por volta das 22h00, na PA-391, KM 10, em frente à praça do Pau D'arco, Santa Bárbara do Pará, o apelante, juntamente com o menor R. L. DO N., com o fim precípuo de traficância, mantinham em sua posse 52 (cinquenta e duas) petecas de substância conhecida como pasta base de cocaína (Benzoilmetilegonina) pesando o total de 117,0g e de 01 (um) papelote de substância conhecida popularmente como maconha (canabis sativa L.), pesando em sua totalidade 0,7g, bem como a quantia de R$ 52 (cinquenta e dois reais).

Narra
,
ainda, que os policiais militares estavam em ronda ostensiva, momento em que receberam denúncia via celular, que dentro de um ônibus que vinha de Belém com destino a Mosqueiro, estavam 02 (dois) indivíduos transportando drogas. Que em diligência os policiais interceptaram o referido ônibus e após avistarem em atitude suspeita o apelante em companhia do menor, procederam abordagem e após revista, encontraram dentro da mochila que estava em posse do acusado, a quantidade de 52 (cinquenta e duas) petecas de cocaína e 01(um) papelote de maconha e a quantia de R$ 52,00 (cinquenta e dois reais).

Perante a autoridade policial, o menor informou que conhece o apelante há cerca de 01 (um) mês e que no dia dos fato o encontrou no interior do ônibus, todavia desconhecia que aquele transportava drogas.

Diante desses fatos o RMP, ofertou denúncia em desfavor do apelante imputando-lhe a prática dos crimes definidos no art. 33 da Lei 11.343/2006 c/c o art. 244-B da Lei 8.6069/90.

Ofertada e recebida à denúncia, após regular instrução, o magistrado singular julgou parcialmente procedente a acusação condenando o réu nas sanções ao norte descritas (fls. 132/137).

Inconformado, o apelante por meio de sua defesa recorreu da decisão postulando para apresentar as razões nesta instância superior (fl. 146).

Os autos foram remetidos este Tribunal e, após serem a mim redistribuídos determinei (fl. 152) a intimação pessoal da defesa para apresentar as razões do apelo, após que fosse procedida, a intimação pessoal do
dominus litis
, para contrarrazoar o recurso. E, uma vez cumprida referida determinação que os autos fossem remetidos ao exame e parecer do
custos legis
.

Em suas razões (fl. 156), a defesa a defesa suscita a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa pelo fato de o apelante ter permanecido algemado por ocasião da audiência de instrução, restando na ótica da defesa configurado o descumprimento a Sumula Vinculante nº 11 do STF.

No mérito, postula pela absolvição do apelante alegando para tanto que as provas orais, advindas dos agentes nas quais o magistrado singular alicerçou o édito condenatório são contraditórias e parciais, pois advindos de policiais interessados em legitimar a prisão por eles realizada.

Em caso de manutenção da sentença condenatória, subsidiariamente requer a aplicação da pena aquém do mínimo legal e, que seja readequado o regime inicial mais favorável ao réu.

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça manifestou-se pela rejeição da preliminar, por entender não restar configurado nenhum prejuízo a defesa do réu, aliado ao fato de ter sido arguida a destempo, restando, portanto configurada a preclusão. No mérito, que seja negado provimento ao recurso, por ausência de impugnação específica por parte da defesa com a consequente manutenção da r. decisão em todos os seus termos, (fls. 158/163).

O Procurador de Justiça Marco Antônio Ferreira das Neves manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, (fls. 167/172).

É o relatório, que submeto a douta revisão.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do presente apelo.

Passo a análise dos pedidos formulados pela defesa.

Em relação a preliminar de nulidade processual arguida pela defesa, a partir da audiência de instrução e julgamento, em razão do uso de algemas pelo réu por ocasião do referido ato processual, o que viola a Súmula vinculante nº 11 do Supremo Tribunal Federal. Todavia, razão não lhe assiste.

Com efeito, registro que por ocasião da audiência de instrução e julgamento a defesa não se insurgiu quanto à necessidade de uso das algemas naquele ato (fl. 88). Não obstante isso, a magistrada condutora da audiência justificou a manutenção das algemas no baixo quantitativo de agentes de segurança do fórum,
in verbis
:
A MMª. Juíza decidiu que no caso presente, analisando a peculiaridade da situação, bem como a diminuta existência de segurança no fórum, entendo que devem ser mantidas as algemas do acusado, todavia sendo colocadas para a frente, o que em nenhum momento tem o fim de humilhar o réu ou lhe constranger, buscando apenas e tão somente garantir a segurança de todos os presentes no local, eis que as circunstâncias fáticas que envolvem o presente fato indicam a necessidade da utilização deste meio que repita-se garante a segurança de todos os presentes, inclusive do próprio acusado.

Assim, o uso de algemas se fazia necessário naquela ocasião a fim de assegurar a segurança dos presentes, bem como do próprio réu. Ademais, a Súmula Vinculante 11 não proíbe o uso das algemas, apenas restringe. Em casos excepcionais, desde que justificado, a autoridade pode sim algemar acusados, o que ocorre
in casu
.

Acerca do tema trago a colação, julgado do STF, que assim se posicionou sobre o tema:
AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 11. INEXISTÊNCIA NO CASO CONCRETO. DECRETAÇÃO DE NULIDADE DE ATO JUDICIAL EXIGE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO PARA A PARTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O número reduzido de policiais para garantir a segurança dos presentes durante a realização de ato judicial é argumento legítimo para autorizar o excepcional uso de algemas
2. Apenas se anula ato judicial se ficar comprovado o prejuízo para a parte, o que não é o caso dos autos.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (RclAgr 19501/SP, Rel. Min.
ALEXANDRE DE MORAES
, Primeira Turma, j. 20/02/2018)

Diante destas considerações, rejeito a preliminar.

Passo a análise do mérito do recurso, consubstanciado no pedido de absolvição por ausência de provas da autoria delitiva. Todavia, razão não lhe socorre.

Com efeito, a materialidade do crime é inconteste, conforme se infere Apresentação e Apreensão (fl. 17/apenso), Laudo Toxicológico de Constatação (fl. 30/apenso) e o Laudo de Exame Toxicológico Definitivo (fls. 120/121), cujo resultado comprova que as substâncias apreendidas com o réu e analisadas tratam-se de 52 (cinquenta e duas) embalagens confeccionadas em pedaços de saco transparente, todas contendo em seus interiores substância pastosa esbranquiçada, pesando no total de 117,0g, da substância entorpecente vulgarmente conhecida por COCAÍNA e 01 (uma) embalagem confeccionada em pedaço de saco plástico transparente, contendo em seu interior erva seca, pesando no total de 0,7g, da substância entorpecente vulgarmente conhecida por MACONHA.

De igual forma a autoria é inconteste, a se contrapor as declarações do apelante em juízo, onde negou a autoria delitiva afirmando:
(...) que não estava transportando droga; (...); que o menor não estava sentado ao seu lado; que estava transportando sua roupa de trabalho; que o acusado estava dormindo no momento da abordagem; que fizeram revista na mochila do declarante, mas não encontraram nada; que a droga foi encontrada na mochila do menor; que na mochila do declarante apenas estava a roupa do trabalho, a CTPS e uma certa quantia em dinheiro; que não presenciou o depoimento do menor; que já foi preso anteriormente.

Ocorre que a negativa de autoria é refutada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares Edson da Silva e Adriano de Freitas e do IPC Max Bitencourt Vilas Boas, que em juízo confirmam que o material entorpecente foi achado na mochila do apelante, conforme demonstram os trechos a seguir reproduzidos:

O policial militar
Edson da Silva
que integrava a equipe na hora da prisão, afirmou em juízo (mídia/fl. 38) que:
(...) participou da prisão do réu; que receberam denúncia anônima; que o acusado estava acompanhado de um adolescente dentro de um ônibus; que foi encontrada certa quantidade de substância entorpecente com o acusado; que o adolescente estava acompanhando o acusado; que não conhecia o acusado de outras ocorrências; que o denunciado não reagiu a prisão; que o adolescente estava sentado ao lado do acusado no ônibus; que a denúncia já versava sobre o transporte de drogas; que a denúncia indicava a roupa e características do acusado; que a droga estava entre o acusado e o menor.

As declarações acima foram confirmadas pelo outro policial militar
Adriano de Freitas Martins
, que relatou em juízo (mídia/fl. 38) que:
(...) participou da prisão do réu; que receberam uma denúncia no telefone funcional da viatura de que o acusado estaria transportando droga juntamente com um menor; que a denúncia indicava a roupa do acusado; que conseguiram interceptar o ônibus e fazer a abordagem do acusado; (...); que o declarante entrou no ônibus e de imediato reconheceu o acusado, pois a denúncia indicava as características e a roupa do acusado; que tem conhecimento que o acusado já responde por outros processos; que o acusado não reagiu a prisão; que a droga estava dentro de um pote, o qual estava dentro da mochila.

Os depoimentos acima conjugados com a prova material do crime (fls. 120/121) demonstram, de forma cabal a autoria e materialidade do crime, derrubando a insípida tese de insuficiência de provas para alicerçar a condenação.

Ademais não se pode negar validade aos referidos depoimentos pelo fato advirem dos policiais que atuaram de maneira direta na elucidação dos fatos e consequente prisão do réu, pois referida prova é dotada de valor probante, prestando-se à comprovação da autoria delitiva, mormente não tendo sido contraditados ou desqualificados e estando em harmonia com os demais elementos contidos no conjunto probatório, como se vê na situação ora examinada.

Nesse sentido trago a colação julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. INEXISTÊNCIA. VALIDADE PROBATÓRIA DO DEPOIMENTO DE POLICIAIS CONFIRMADOS EM JUÍZO. PRECEDENTE. TESE DE CONDENAÇÃO LASTREADA EM PROVA INQUISITORIAL. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA 568/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento desta Corte, são válidos e revestidos de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório (ut, AgRg no AREsp 366.258/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJe 27/03/2014).
2. Não obstante a relutância da defesa, a condenação da agravante resultou não apenas dos elementos produzidos na fase inquisitorial, mas também de prova testemunhal produzida em Juízo, de tal sorte que o Tribunal local não destoou da massiva jurisprudência desta Corte Superior de Justiça cristalizada no sentido de que provas inquisitoriais podem servir de suporte a sentença condenatória, desde que corroboradas sob o crivo do contraditório, como no caso dos autos.
3. Incidência da Súmula 568/STJ: `O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.¿
4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 926253/SP, Rel. Min.
REYNALDO SOARES DA FONSECA
, DJe 26/08/2016). (grifei)

Nesse passo, não como acolher o pedido de absolvição arrimado na tese de contradição e fragilidade das provas constantes do caderno processual, pois todo o conjunto probatório apresenta-se harmônico se sobrepondo a estéril negativa de autoria do apelante.

No que tange aos pedidos subsidiários de aplicação da pena aquém do mínimo legal, bem como, a readequação do regime inicial mais favorável ao réu. Aqui de igual modo, sorte não socorre a defesa.

Destarte, ao se proceder a análise da dosimetria da pena base feita pela magistrada singular (fls. 132/138), constata-se, que esta sopesou de forma criteriosa as circunstâncias judiciais constantes do art. 59 do CP, especificando, detalhadamente, os atributos subjetivos e objetivos do réu, bem como, a conduta por ele praticada e, com base nesses elementos, entendeu ser desfavorável o vetor relativo às circunstâncias do crime, estabelecendo a reprimenda em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, ou seja, acima do grau mínimo e abaixo do médio.

Assim, a majoração da pena base foi aplicada com proporcionalidade e razoabilidade que o caso requer, de vez que baseada em elementos concretos dos autos, em especial a natureza da droga, em observância ao disposto no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006, inexistindo, assim, violação do art. 59 do Código Penal, a impor a redução da reprimenda estabelecida.

Acerca do tema, eis o posicionamento reiterado de nossos tribunais superiores, do qual cito julgado do Superior Tribunal de Justiça:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. MAJORAÇÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. NATUREZA E QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE.
1. O incremento na pena-base foi devidamente justificado, tendo por fundamentos, basicamente, a natureza e a quantidade de drogas, procedimento imposto pela própria norma aplicável ao caso (art. 42 da Lei n. 11.343/2006). 2. A apreensão,
in casu
, de 1.680 g de cocaína autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Precedentes. 3. Admite-se a majoração da pena-base em razão da natureza e da quantidade de droga, ainda que o caso se refira à hipótese comumente denominada de "mula". Precedentes.
4. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 225.425/SP, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, jul. 03/06/2014, Dje 20/06/2014).

Nesse viés, correto se mostra o patamar estabelecido pelo juízo sentenciante, porquanto a existência de um único vetor desfavorável é suficiente para a elevação do patamar acima do mínimo legal, nos termos da
Súmula de nº 23
deste Egrégio Tribunal.

Quanto ao pedido de readequação do regime inicial mais favorável ao réu, de igual modo, nada a ser corrigido, porquanto ao estabelecer o regime inicial fechado a magistrada a quo consignou:
Verifico pelo aportados nos autos que o condenado se dedicava a atividade criminosa, inclusive com condenação anterior pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, conforme certidão de antecedentes criminais. E foi condenado a uma pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão. Considerando as circunstâncias judiciais arroladas no art. 33, §3º, do CP, impõe que o condenado deve iniciar o cumprimento da pena em regime fechado, pois, dos critérios do art. 59 do CP, uma lhe é desfavorável. Assim, com espeque no art. 33, 3º, do CP, deve o condenado iniciar o cumprimento a pena em
REGIME FECHADO
.

Nesse viés, o regime inicial estabelecido foi devidamente fundamentado, tornando, inviável a modificação para regime semiaberto pela simples quantificação das penas nos termos do art. 33, §3º, do CP.

Diante do exposto, conheço do recurso, e nego provimento ao recurso mantendo em sua integralidade a sentença primeva.

É o meu voto.
Belém, 18 de fevereiro de 2020.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

PM